Tribunal: TJPA
Processo: 0000846-46.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000846-46.2019.8.14.9100

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: THIELLE NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000846-2019.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

ADVOGADA: DRA. THIELLE NASCOMENTO DE SOUZA OAB/PA 36.040

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIEBIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por DERIVALDO FARAI DE SOUSA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. A condenação teve por base a subtração de uma bicicleta ocorrida no período noturno, em área residencial, com posterior tentativa de revenda em outro município. A defesa postulou preliminarmente justiça gratuita e nulidade processual. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para furto privilegiado, redimensionamento da pena para o mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e exclusão da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na audiência por ausência do Ministério Público; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado; (v) readequar a dosimetria da pena à luz dos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do Ministério Público na audiência de instrução não gera nulidade do ato se não houver demonstração de prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. No caso, o réu estava assistido por advogado e não houve prejuízo processual demonstrado.

4.

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por conjunto probatório robusto e harmônico, que inclui confissão do réu, depoimentos da vítima e testemunha, imagens de câmera de segurança, e documentos apreendidos, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

5.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, uma vez que a conduta teve significativa reprovabilidade, com subtração durante o repouso noturno, tentativa de revenda em outro município e reincidência específica do agente, afastando os requisitos cumulativos exigidos pelo STF.

6.

Verificado que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em vetores inadequadamente valorados, impõe-se o redimensionamento da pena, nos termos da jurisprudência do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para desvalorar antecedentes e personalidade.

7.

Estão presentes os requisitos do furto privilegiado previstos no art. 155, §2º, do CP — primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva — sendo possível sua aplicação mesmo em concurso com qualificadora de natureza objetiva, como o repouso noturno.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente determinada na sentença, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

9.

O valor da prestação pecuniária fixada (R$ 998,00) encontra respaldo legal no art. 45, §1º, do CP, sendo sua revisão incabível nesta fase processual, devendo eventuais pleitos de adequação ser direcionados ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência do Ministério Público em audiência não acarreta nulidade se não houver prejuízo demonstrado à parte.

2.

A existência de conjunto probatório harmônico, composto por confissão, testemunhos e provas documentais, é suficiente para sustentar a condenação por furto.

3.

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo inviável quando o agente possui condutas reiteradas.

4.

A qualificadora do repouso noturno, de natureza objetiva, não impede a aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do CP.

5.

É indevida a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade com base em inquéritos ou ações penais em curso, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "c"; 44; 45, §1º; 155, §1º e §2º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, HC 410.161/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.04.2018; STJ, EAREsp 1.311.636-MS, Terceira Seção, j. 14.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para readequar a reprimenda para o
quantum
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000846-2019.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO/PA

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

ADVOGADA: DRA. THIELLE NASCOMENTO DE SOUZA OAB/PA 36.040

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIEBIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DERIVALDO FARAI DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 155, §1º do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 19095844 p. 1-3) que no dia 16/01/2019, no período noturno, o apelante supostamente subtraiu uma bicicleta “supercross”, cor vermelha com rodas da cor preta, aro 21, da vítima Laelson Pereira da Silva, na área dos apartamentos onde reside, situado na Rua 96, Apts Fonseca.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19095910), contra a qual a defesa recorreu pugnando (ID nº 19095934) preliminarmente pela justiça gratuita; declaração de nulidade do processo alegando que o depoimento da testemunha utilizado na condenação fora colhido na ausência do Ministério Público.

No mérito pleiteia pelo reconhecimento do princípio da insignificância; sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Subsidiariamente pleiteia pela desclassificação para furto privilegiado, assim como, pela reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e exclusão da pena pecuniária.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo (ID nº 19095939 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja redimensionada a pena-base no seu mínimo legal
(ID nº 19834188 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminares:

1.1.

Da Justiça Gratuita:

O apelante requer a concessão da justiça gratuita, contudo, entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença lhe foi concedido o referido direito, conforme trecho da parte dispositiva:
“1. Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar a sentenciada nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).”

1.2.

Nulidade da audiência de instrução por ausência do representante do ministério público
. Cerceamento de defesa.

O recorrente suscita ainda, a nulidade da audiência em que foi ouvida a testemunha Emerson de Melo Borges em razão da ausência do Órgão acusador.

Razão
não assiste
ao apelante.

O CPP é expresso ao estabelecer, em seu art. 563, que as nulidades no processo penal somente devem ser declaradas quando trouxerem prejuízo efetivo
suportado por uma das partes do processo, conforme disposição a seguir:

“Art
.
563
. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”

Assim, é cediço para que se decrete a nulidade, devem se fazer presentes firmes elementos de que a forma da inquirição dificultou o exercício do contraditório.

Contudo, verifico que não houve tal comprovação, pelo que resta prejudicada a análise do pleito, o qual deixo de acolher.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. JÚRI. INTERROGATÓRIO DA RÉ. CONDUTA DO JUIZ. FIRMEZA.
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1 – (...)

3 -
Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie
.

4 - Ordem denegada. (STJ, Sexta Turma, HC 410.161/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018)

Ademais, no caso em exame, a nulidade não foi arguida no momento oportuno, nem mesmo a defesa demonstrou a existência de prejuízo para o recorrente que esteve representado por advogado constituído durante todo o trâmite processual, com apresentação de peças processuais nos prazos legais e assistindo o réu em audiências de instrução.

Ademais, analisando a mídia da referida audiência (ID nº 19095893), não vislumbro condução errônea por parte da Magistrada Singular, visto que sequer direcionou perguntas à testemunha, inexistindo quebra da imparcialidade do julgador e, consequentemente, prejuízo ao recorrente.

Preliminar também rejeitada.

2.

No mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação,
onde pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 19095843 p. 6), o auto de apresentação e apreensão (ID nº 19095843 p. 14), auto de entrega (ID nº 19095843 p. 15), fotografias das imagens de segurança do Porto Catraias exibindo o Recorrente de posse da
res furtiva
(ID nº 19095843 p. 16-17) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID nº 19095843 p. 7-10), além da confissão do Apelante (ID nº 19095843 p. 12).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Laelson Pereira da Silva e da testemunha Emerson de Melo Borges, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia, bem como descreveram o
modus operandi
do mesmo, destacando que após o delito encontraram a bicicleta exposta à venda em uma oficina, tendo o dono repassado as características da pessoa que lhe vendeu e o horário, razão pela qual em busca pelas imagens da câmera de segurança do Porto encontraram quando o Apelante de posse da
res furtiva
realizando a travessia de Monte Dourado para Laranjal do Jari, razão pela qual, estão em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, principalmente com resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Da pretendida absolvição em razão do Princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente alternativamente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, considerando ainda que o delito ocorreu durante o repouso noturno, tendo ainda sido vendida e localizada em outro município, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Quanto à alegação de que o valor da coisa furtada era de pequena monta e que logo foi restituído ao ofendido e que por isso, o referido princípio deve ser aplicado, entendo que não merece também acolhimento.

O valor do objeto subtraído (uma bicicleta SUPERCROOS, cor vermelha, com rodas de cor preta, aro 21,) é variável podendo ser de até mais de meio salário-mínimo, não se enquadrando como de pequeno valor, considerando, inclusive, as circunstâncias pessoais da vítima.

Além disso, o Apelante é contumaz na prática de diversos tipos de crimes, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.3.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão
lhe assiste
.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: antecedentes e personalidade:

“O acusado ostenta maus antecedentes, possuindo diversas sentenças condenatórias contra si, por crime de furto, nos autos dos processos de números 00049672020198149100, 0002388-02.2019.8.14.9100, 0004967-20.2019.8.14.9100 e 0000846-46.2019.8.14.9100.

A personalidade do acusado é voltada a prática de crimes, tanto que responde a diversos processos criminais pelos mais variados crimes, a evidenciar que faz do crime seu modo de vida, fato corroborado pelas quatro sentenças condenatórias proferidas em seu desfavor.

(...)

Assim, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base pelo delito previsto no art. 155 do CP

em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 165 dias-multa.

(...)”

Assim a Magistrada ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias multa
.

Quanto ao vetor
antecedentes criminais
, aponto que foi erroneamente valorado negativamente, visto que o Apelante não possui condenações transitadas em julgado, conforme consta na Certidão Judicial Criminal no ID n° 19095909 p. 1-2, sendo assim, nos termos da Súmula 444 do STJ,
neutralizo
o vetor em questão.

Em relação a
personalidade
do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento reconhecida do repouso noturno, assim fixo a pena em definitivo em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2.4.

Do reconhecimento do furto privilegiado.

A defesa pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal, sustentando que estão presentes os requisitos legais: primariedade do agente, pequeno valor da coisa furtada (
res furtiva
) inferior a um salário
-
mínimo vigente à época do fato, e que a qualificadora invocada (repouso noturno) é de natureza puramente objetiva, de modo que não afasta o privilégio.

De fato, o bem subtraído cotejado com o salário-mínimo então vigente à época dos fatos (R$ 998,00 – novecentos e noventa e oito reais), revela tratar-se de coisa de pequeno valor. Também restou comprovada a primariedade do acusado, inexistindo registro de maus antecedentes que obstem a incidência da causa de diminuição.

Acerca da causa de aumento de repouso noturno, deve ser observado que essa é de ordem objetiva, isto é, relacionada ao modo de execução do crime, e não à subjetividade do agente.

O art. 155, § 2º, do Código Penal dispõe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Assim, presentes todos os pressupostos legais, impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado.

Dessa forma, aplico a causa de privilégio prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal e, em consequência,
substituo a pena anteriormente fixada de reclusão pela de detenção, em igual patamar quantitativo, qual seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
ABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

2.5.

Substituição da reprimenda para restritivas de direitos:

Pleiteia a defesa pela substituição da reprimenda por restritivas de direitos.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já substituiu a pena, conforme se vê:

“(...)

IX-SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O acusado preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.6.

Da exclusão da prestação pecuniária:

A defesa requer a dispensa da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“
IX-SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O acusado preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo de pena aplicada e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.
”

Entendo que o custo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) estabelecido em sentença, está inclusive previsto como pagamento mínimo estabelecido no art. 45, §1º do CP, restando, portanto, improcedente a sua redução.

Ademais, registro que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a reprimenda para o
quantum
de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprido em regime aberto
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025